Tribunal: CARF
Processo: 10480.726257/2017-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.726257/2017-40
ACÓRDÃO
2301-011.444 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VAREJÃO DO ESTUDANTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
DEDUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. CÓDIGO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EQUIVOCADO.
RECONHECIMENTO.
Restando inequívoco o recolhimento do valor de R$202.032,03 (duzentos e
dois mil e trinta e dois reais e três centavos), a título de contribuição
previdenciária, conforme Informação Fiscal, tal importe deverá ser
deduzido do montante do crédito tributário ora lançado.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
A multa de ofício em percentual de 75% decorre de expressa previsão legal
para os casos de infração tributária e deve ser imputada regularmente,
mesmo que na inexistência de dolo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para fins de determinar que a unidade de origem deduza, do valor
do crédito tributário lançado nos autos, os valores recolhidos de contribuição previdenciária, de
R$202.032,03, mantendo-se a multa de ofício aplicada. Manifestou interesse em fazer a
declaração de voto a Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias. Encerrado o prazo regimental, a
declaração não foi apresentada.
Sala de Sessões, em 05 de setembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.444 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726257/2017-40
2
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diogo Cristian Denny
(Presidente), Flávia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro,
Paulo Cesar Mota e Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto integral).

RELATÓRIO
Conforme reportado neste processo administrativo tributário (fls. 2-9; 23-33), os
lançamentos efetuados reportam-se às seguintes infrações abaixo, sumariamente, descritas:
 Contribuição Previdenciária da ‘empresa e do empregador’, no importe total
de R$543.918,22 (tributo e multa), em função de ausência de sua
informação em DCTF; e
 Multa regulamentar por descumprimento de obrigação acessória, no valor
de R$788.505,19, relativa à apresentação da escrituração fiscal digital (EFD)
com omissão de informações, nos termos da Lei no 9.779/99, art. 16;
Medida Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001, art. 57, inciso III, "a".
Conforme explicado pelo Fisco, foram consideradas, neste lançamento, as últimas
DCTF mensais do período fiscalizado (01/2014 a 12/2014), enviadas antes do início da ação fiscal
(quadro de f. 27).
Foram identificados, para o período fiscalizado, apenas 3 (três) DARF relativas ao
recolhimento de contribuições previdenciárias sobre a receita bruta (código de receita 2991),
competências 10, 11 e 12/2014. Observou o autuante, contudo, que tais recolhimentos cobririam
apenas o valor das contribuições declaradas nas respectivas DCTF mensais, cujos dados
identificadores encontram-se informados no já referido quadro de f. 27.
Ainda, conforme a auditoria fiscal, em face de o Auto de Infração em questão incluir
apenas contribuições não declaradas pela empresa em suas DCTF, não há guias de recolhimento a
serem consideradas no presente lançamento.
O contribuinte foi cientificado da lavratura em 03/08/2017, por via postal,
conforme documento de fls. 226 e 227. Em seguida, apresentou defesa de fls. 282 a 319, recebida
em 05/09/17, onde alega (transcrição da decisão recorrida):
 tempestividade de sua irresignação, uma vez que a ciência da presente
exigência se deu em 04/08/17 (sexta feira);
 haver efeito suspensivo em sua manifestação;
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.444 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726257/2017-40
3
 reconhecer parcela devida por conta de equívoco seu no cálculo do tributo
devido (quadro de f. 285 no valor de R$ 50.299,01), nas competências 01 a
09/2014, tendo aderido ao Programa Especial de Regularização Tributária
PERT e renunciando a impugnação destes;
 quanto ao saldo remanescente, R$ 202.032,03, alega ter promovido
recolhimentos por meio de GPS código 2100, ao invés de DARF código 2991,
que devem ser apropriados, ainda que tenham sido utilizados documentos e
códigos de recolhimento inadequados;
 duplicidade de exigência e descabimento da multa de 75% aplicada, em face
de tais recolhimentos via GPS;
 inexistir qualquer propósito de sonegação na escrituração contábil digital;
 ser confiscatória a multa prevista pelo artigo 57, III da MP 2.158- 25/2001 e,
ainda mais, se constituindo bis in idem uma vez que a mesma base já fora
objeto da multa de ofício própria;
 cabimento, em substituição, de multa específica para descumprimento de
obrigações acessórias (artigo 32-A da Lei 8.212/91), valendo-se de
interpretação mais benéfica ao contribuinte; e
 ter direito à redução da multa, prevista no §2o, inciso II do artigo 32-A da Lei
no 8.212/91, uma vez procedidas as retificações nas declarações de CPRB.
Em 21 de dezembro de 2017, a 7a Turma da DRJ/REC, entendeu por bem não
conhecer da Impugnação apresentada, eis que intempestiva. A ementa abaixo transcrita reporta
a notícia aqui relatada:
“ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Período
de
apuração:
01/01/2014 a 31/12/2014 IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ARGÜIÇÃO DE
TEMPESTIVIDADE. EFEITOS.
A decisão que julgar impugnação intempestiva com argüição de tempestividade
deve limitar-se a apreciar a preliminar levantada. É prejudicial ao exame das
questões de mérito a intempestividade da impugnação”.
Ato conseguinte, a contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário, em março de
2018, reiterando as razões de mérito apresentadas em seu instrumento impugnatório, mas com o
seguinte acréscimo preliminar: o fato de que a decisão recorrida foi proferida “à revelia de
determinação judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0815847-66.2017.8300
que determinou o processamento e julgamento dos argumentos da Impugnação apresentada nos
presentes autos”.
Em 23 de abril de 2019, a mesma 7a Turma da DRJ/REC, por unanimidade de votos,
decidiu:
 anular o Acórdão no 11-58.960 desta Turma de Julgamento (fls. 341 a 344),
por expressa determinação judicial; e
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.444 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726257/2017-40
4
 julgar improcedente a impugnação originalmente interposta, mantendo, na
íntegra, o crédito tributário lançado.
Diante da nova decisão proferida, a contribuinte reapresenta seu Recurso
Voluntário, reiterando as razoes de fato e de direito expostas em sua impugnação de origem,
mas com o seguinte argumento defensivo em relação aos fundamentos da decisão recorrida
(transcrição – fls. 488 e ss):
“No tocante à comprovação de pagamento dos valores lançados, mister
transcrever à íntegra dos fundamentos de mérito adotados pela Turma Julgadora,
in litteris:
“Do montante pleiteado via compensação de pagamentos em GPS
Diferentemente da Contribuição Previdenciária sobre a folha de salários,
cujo recolhimento é feito através da Guia da Previdência Social – GPS – e
declarada na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP –, a CPRB deve ser
recolhida mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais – Darf
e confessada em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTF.
A CPRB consiste em contribuição previdenciária instituída a título de
substituição da contribuição previdenciária sobre a folha de salários (art.
195, § 13, da CF/88), do que se conclui pelo seu enquadramento no
disposto no art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, podendo ser compensada,
portanto, com a contribuição substituída. A questão relativa à diferença
entre os respectivos documentos de arrecadação a serem utilizados é tão-
somente operacional, não repercutindo no tratamento jurídico a ser
conferido. (...)Assim, a legislação aqui demonstrada, permite, por ato do
contribuinte, que este proceda à compensação de crédito de que dispõe,
para extinção de débito, observados os regramentos administrativos, cujo
proceder de regularidade está sujeito a posterior validade pelo Fisco.
Portanto, cabe ao contribuinte tomar a iniciativa e fazer a opção pela
compensação/restituição
que
será
apreciada
pela
autoridade
administrativa em procedimento próprio, no qual poderá exigir provas de
todos os recolhimentos.”
Em suma, portanto, a própria DRJ/Recife reconheceu que:
(i) A contribuinte efetuou o pagamento a contribuição
previdenciária, embora por guias diversas;
(ii)
A diferença entre documentos de arrecadação é tão somente
operacional e NÃO possui repercussão no tratamento jurídico a
ser conferido”.
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.444 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726257/2017-40
5
Às fls. 696 e seguintes, a contribuinte apresenta petição comprovando o
parcelamento e pagamento de parcelas do valor incontroverso nos autos. Ao final, pede que tal
seja declarado extinto por este Conselho.
A partir da fl. 739, restou anexado Acórdão prolatado nos autos do mandado de
segurança ajuizado pela contribuinte, com a reforma da sentença proferida em primeira instância.
Em outras linhas, o Tribunal Regional Federal entendeu pela impossibilidade da impugnação
apresentada intempestivamente gozar dos efeitos de suspensão da exigibilidade expressos pelo
artigo 151, III, do CTN. Além disso, menciona que a Impugnação havia sido processada e julgada,
quando do seu reconhecimento de sua intempestividade pela Delegacia Regional de Julgamento.
A partir da fl. 870, a contribuinte apresenta novo petitório, cujo conteúdo aponta
pela reforma do Acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal, com base em decisão do
Superior Tribunal de Justiça, para restabelecer, in totum, a sentença recorrida (fl. 968 – Min.
Regina Helena Costa).
Às fls. 847, em sede de sessão de julgamento, este Conselheiro teve a oportunidade
de analisar este caso, como Relator, na 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara da Segunda Seção deste
E. Conselho.
Notei que a imputada insuficiência de recolhimento da Contribuição Previdenciária
é resultante de confessado equívoco na adoção da base de cálculo sobre a folha de salários no
período em que a Recorrente esteve sujeita ao recolhimento sobre a receita bruta.
Isso não significa, contudo, que a ora Recorrente deixou de recolher quaisquer
valores a título de contribuição previdenciária patronal.
A este respeito, sobreleva advertir que ao apurar a contribuição previdenciária
patronal nos termos dos incisos I e III do artigo 22, da Lei no 8.212/91, isto é, calculada sobre a
folha de salários, a Recorrente efetuou, no mesmo período fiscal objeto da autuação, o
pagamento no valor de R$ 202.032,03 (duzentos e dois mil e trinta e dois reais e três centavos).
Logo, muito embora tenha de fato efetuado pagamento por meio de Guia de
Previdência Social - GSP, ao invés de DARF, e utilizando o Código de receita 2100, (e não com o
Código 2991), este Conselheiro não conseguiu ignorar que tais numerários ingressaram nos cofres
da Previdências Social.
Isso porque, muito embora a sistemática da CPRB imponha o recolhimento pela via
do DARF e seja declarado em DCTF, ao invés do pagamento via GPS e declarado em GFIP, é certo
que a destinação dos recursos para ambos é o fundo específico da Previdência Social.
Verificou-se, também, que própria Turma Julgadora a quo reconheceu que houve
pagamento ao tempo, mas que afirma não produzir qualquer repercussão no tratamento jurídico
o fato de efetuar o pagamento por meio de GPS (e declarado por GFIP) ou DARF (e declarado por
DCTF), conforme trecho transcrito abaixo:
“Do montante pleiteado via compensação de pagamentos em GPS:
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.444 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726257/2017-40
6
(...)A CPRB consiste em contribuição previdenciária instituída a título de
substituição da contribuição previdenciária sobre a folha de salários (art. 195, §
13, da CF/88), do que se conclui pelo seu enquadramento no disposto no art. 89
da Lei no 8.212, de 1991, podendo ser compensada, portanto, com a contribuição
substituída. A questão relativa à diferença entre os respectivos documentos de
arrecadação a serem utilizados é tão-somente operacional, não repercutindo no
“tratamento jurídico a ser conferido. (...)”
Considerando, então, que (i.1) a decisão recorrida entendeu – mesmo que em outra
inflexão de palavras, que o simples equívoco no uso de guias e no apontamento de código não
desnatura a natureza do recolhimento da contribuição previdenciária; bem como (i.2) a
Recorrente traz fatos e provas suficientes aos autos para fundamentar o recolhimento realizado
sobre o crédito tributário remanescente em cobro, (ii) conclui que o julgamento deveria ser
convertido em diligência para que a autoridade administrativa de origem, da Secretaria da
Receita Federal do Brasil:
 analisasse e avaliasse se houve efetivo recolhimento de R$202.032,03
(duzentos e dois mil e trinta e dois reais e três centavos), por meio de Guia
de Previdência Social – GSP (ao invés de DARF), e com o Código de receita
2100 (e não o Código 2991);
 Na existência de tais recolhimentos, se os valores eram, em exatidão,
compatíveis com os que deveriam ter sido declarados em DCTF e recolhidos
em DARF;
 Se tais valores recolhidos não haviam sido objeto de pedido de restituição
e/ou compensação, pelo contribuinte;
 Apresentasse Relatório Final Conclusivo sobre a existência, ou não, de mero
equívoco de recolhimento em guia e código errados; e
 Após, intimasse a Recorrente para apresentar manifestação, no prazo de 30
dias, caso assim o queira.
Em resposta ao quanto solicitado, a Informação Fiscal assim reportou:
“Analise e avalie se houve efetivo recolhimento de R$ 202.032,03 (duzentos e
dois mil e trinta e dois reais e três centavos), por meio de Guia de Previdência
Social – GPS (ao invés de DARF), e com o Código de receita 2100 (e não o Código
2991);
Apresentamos a planilha a seguir onde são demonstradas as informações de
recolhimentos mensais por meio de Guias da Previdência Social (GPS), com o
código de receita 2100, referentes às competências 01/2014 a 09/2014,
perfazendo o montante recolhido de R$ 202.032,03 (em valores originais).
Os referidos recolhimentos se referem àquelas contribuições previdenciárias da
empresa estabelecidas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212/1991 que na
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.444 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726257/2017-40
7
época estavam obrigatoriamente substituídas pelo advento da Lei no 12.546/2011
(art. 8o), quais sejam os 20% (vinte por cento) sobre os valores das remunerações
dos segurados empregados/avulsos e contribuintes individuais apuradas nas GFIP
e que deveriam ter sido informadas no campo “Compensação” das GFIP das
mesmas competências em atenção ao que preconizava o Ato Declaratório
Executivo Codac no 93, de 19 de dezembro de 2011.
Tanto as GPS como as GFIP são anteriores ao início da referida ação fiscal. Para
comprovação anexamos os seguintes documentos: Relatórios das GFIP do sistema
GFIPWEB da RFB, Consultas Detalhes das GPS (COGPS), Consultas Demonstrativos
das Divergências Apuradas e Consultas Valores Apropriados (CVALDIV), essas
consultas do sistema de Arrecadação da RFB.

Com relação a recolhimentos em DARF, constam no sistema SIEF – Documentos
de Arrecadação da RFB, como relatado à época na ação fiscal, para o período
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.444 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726257/2017-40
8
fiscalizado, apenas 3 (três) DARF relativos aos recolhimentos de contribuições
previdenciárias sobre a receita bruta (código de receita 2991), um com período de
apuração 31/10/2014, com valor pago de R$ 4.044,53, outro com período de
apuração 30/11/2014, com valor pago de R$ 1.589,28, e o último com período de
apuração 31/12/2014, com valor pago de R$ 10.541,80, conforme Comprovantes
de Arrecadação da RFB em anexo; todavia observamos que tais recolhimentos
cobrem apenas os valores das contribuições declaradas nas respectivas DCTF
mensais, cujos dados identificadores encontram-se informados no subitem 4.2 do
Relatório Fiscal (folhas 23 a 33).

Na existência de tais recolhimentos, se os valores são, em exatidão, compatíveis
com os que deveriam ter sido declarados em DCTF e recolhidos em DARF;
Inicialmente transcrevemos as planilhas do ANEXO II referentes ao Auto de
Infração Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador integrantes do
Processo no 10480.726257/2017-40, demonstrando para o período de
escrituração de 01/01/2014 a 31/12/2014, o cálculo dos valores mensais das
contribuições previdenciárias sobre a receita bruta devidas pela empresa, bem
como daquelas não declaradas em DCTF e nem recolhidas em DARF, lançadas de
ofício:

Assim, como podemos vislumbrar, não há correlação de exatidão entre os valores
mensais da coluna “Valor Apropriado GPS Código Receita 2100 (Campo 6)” da
planilha anexada na Informação no 1 acima e da planilha aqui anexada, pelo fato
daqueles valores serem os valores das contribuições previdenciárias patronais
incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados/avulsos e
contribuintes individuais (Incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212/1991) que foram
obrigatoriamente substituídos à época pela contribuição sobre o valor da receita
bruta à alíquota de 1% (um por cento), nos termos da Lei no 12.546/2011, art. 8o,
§ 3o, inciso XII, na redação da Lei no 12.844/2013, abaixo reproduzidos:
(...)
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.444 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726257/2017-40
9
Contudo, observa-se que o valor global recolhido em GPS (código de receita
2100), no montante de R$ 202.032,03 (em valores originais), é compatível com o
montante lançado de ofício (Valor do Principal R$ 252.331,04), expurgado o
valor
original
de
R$
50.299,01,
este
parcelado
no
Processo
no
10480.733775/2020-15, parcelamento esse cuja situação encontra-se liquidado
aguardando encerramento (folhas 219 a 236).

Se tais valores recolhidos não foram objeto de pedido de restituição e/ou
compensação, pelo contribuinte;
Anexamos tela de consulta ao Sistema de Controle de Crédito e Compensação
(SCC) da RFB contendo a informação de que não existe PER/DCOMP que atenda
ao critério de pesquisa pelo tipo de crédito “Contribuição Previdenciária
Indevida/Maior” e consequentemente não localizamos no sistema e-Processo da
RFB formalização de processo cujo tipo fosse de pedido de restituição ou
compensação referente aos valores recolhidos em GPS (código de receita 2100)
para as competências 01/2014 a 09/2014.
Por outro lado, em consulta ao sistema ContÁgil da RFB elaboramos a planilha
abaixo que demonstra valores compensados em GFIP cujas compensações não se
referem aos valores recolhidos em GPS (código de receita 2100) para as
competências 01/2014 a 09/2014:

Apresentar Relatório Final Conclusivo sobre a existência, ou não, de mero
equívoco de recolhimento em guia e código errados.
Do exposto, concluímos que à época dos fatos por inobservância da
obrigatoriedade da substituição das contribuições previdenciárias patronais
previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212/1991, incidentes sobre as
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.444 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726257/2017-40
10
remunerações dos contribuintes segurados empregados/avulsos e contribuintes
individuais, pela contribuição sobre o valor da receita bruta imposta pelo art. 8o, §
3o, inciso XII, da Lei no 12.546/2011, na redação dada pela Lei no 12.844/2013, o
sujeito passivo efetuou recolhimentos indevidos referentes às competências
01/2014 a 09/2014 por meio de GPS (código de receita 2100) das contribuições
patronais abrangidas pela substituição (20% sobre as remunerações dos
contribuintes segurados empregados/avulsos e contribuintes individuais) ao invés
de ter contribuído com recolhimentos mensais por meio de DARF (código de
receita 2991) à alíquota de 1% sobre o valor da receita bruta; não havendo,
portanto, em conclusão final, no nosso entendimento, mero equívoco de
recolhimento em guia e código errados”.

Às fls. 918/920, a Recorrente apresenta sua Manifestação sobre a Diligência
realizada, expondo as seguintes razões abaixo sintetizadas (transcrição de trechos):
“2. A Autoridade Fazendária apresentou as seguintes informações:
a) Houve o efetivo recolhimento do valor de R$ 202.032,03 (duzentos e dois mil,
trinta e dois reais e três centavos), cujo recolhimento se deu através de GPS,
utilizando o código receita 2100; b) No tocante à verificação da existência de
compatibilidade entre os valores, o fisco assinalou positivamente, informando que
o total recolhido em GPS seria compatível com o saldo remanescente que chegou
a ser lançado de ofício, já que houve expurgo de uma parte da quantia, isto é, R$
50.299,01 (cinquenta mil, duzentos e noventa e nove reais e um centavo), valor
este parcelado e quitado; c) Além do mais, quanto à análise da existência de
pedido de restituições e/ou compensações, observou-se que, para os valores em
questão, inexistem tais pedidos; d) Em arremate, a autoridade fazendária
informou que não houve um mero equívoco de recolhimento em guia e código
errados.
3. Intimada acerca das informações fiscais que foram prestadas, a contribuinte
passa a apresentar as suas considerações.
4. Tomando como norte as informações que foram apresentadas, forçoso
destacar que a quantia de R$ 202.032,03 (duzentos e dois mil, trinta e dois reais e
três centavos), embora recolhida por GPS, utilizando o código de receita 2100,
chegou a ser devidamente recolhida aos cofres da Previdência Social. Logo, não
há que se falar em falta de recolhimento.
5. Embora a conclusão tenha apontado pela inocorrência de um mero equívoco,
ousamos discordar, isso porque o equívoco consistiu quando o recolhimento se
deu com base na folha de salários, quando, na verdade, era para considerar o
faturamento. Em decorrência desse equívoco, a Contribuição Previdenciária foi
recolhida por meio de GPS, quando deveria ter sido por DARF.
6. Sendo assim, por estarmos diante de um tributo cuja natureza é previdenciária,
o recolhimento por GPS, ao invés de DARF, configura, quando muito, em uma
mera irregularidade.
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.444 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726257/2017-40
11
7. Portanto, ao constatarmos que houve o efetivo pagamento, reconhecido pela
Autoridade Fazendária, nos termos em que preconiza o art. 156, inciso I, do CTN,
o crédito tributário em discussão deverá ser extinto, sob pena de a contribuinte
recolher aos cofres da Previdência Social o mesmo tributo por duas vezes.
8. Dessa forma, não prospera o lançamento de ofício para cobrança de uma
quantia já recolhida, correspondente a R$ 202.032,03 (duzentos e dois mil, trinta
e dois reais e três centavos), bem como a multa que veio a ser aplicada, não
subsistindo o argumento de que houve uma falta de recolhimento, ainda que tal
recolhimento tenha sido efetuado com a utilização de código e receita diversos.
9. Isso posto, requer a contribuinte que o improvimento do Auto de Infração que
veio a ser lavrado pelo Fisco, no sentido de cancelar o valor do crédito tributário
que, equivocadamente, foi lançado de ofício, haja vista o valor em cobro já ter
sido recolhido”.
Os autos retornaram a este Conselheiro, sem demais manifestações.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator

Conforme relatado nas linhas anteriores, este processo administrativo tributário
versa sobre tributos recolhidos a menor, a título da contribuição previdenciária, os quais não
foram declarados em DCTF.

Como já dito, a mencionada insuficiência de recolhimento da contribuição
previdenciária é fruto de equívoco confessado pelo contribuinte na adoção da base de cálculo
sobre a folha de salários, no período em que a Recorrente esteve sujeita ao recolhimento sobre a
receita bruta.

Essa afirmativa, todavia, não significou que a ora Recorrente deixou de recolher
quaisquer valores, a título de contribuição previdenciária patronal.

Nos termos da própria Informação Fiscal já relatada, a Recorrente efetuou, no
mesmo período fiscal objeto da autuação, o pagamento no valor de R$ 202.032,03 (duzentos e
dois mil e trinta e dois reais e três centavos).

Logo, conforme bem pontua a Recorrente em seu arrazoado, muito embora tenha
de fato efetuado pagamento por meio de Guia de Previdência Social - GSP, ao invés de DARF, e
utilizado o Código de receita 2100, (e não com o Código 2991), NÃO há como se ignorar que tais
numerários ingressaram nos cofres da Previdências Social.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.444 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726257/2017-40
12

A propósito, muito embora a sistemática da CPRB imponha o recolhimento pela via
do DARF e seja declarado em DCTF, ao invés do pagamento via GPS e declarado em GFIP, é certo
que a destinação dos recursos para ambos é o fundo específico da Previdência Social.

Vale salientar, ainda, que a própria Informação Fiscal reportou que não houve
pedido de restituição e/ou compensação dos valores ora discutidos.

Ora, restando inequívoco o recolhimento do valor de R$202.032,03 (duzentos e
dois mil e trinta e dois reais e três centavos), a título de contribuição previdenciária, conforme
Informação Fiscal, tal importe deverá ser deduzido do montante do crédito tributário ora lançado,
com manutenção de cobrança da multa de ofício aplicada, eis que sua aplicação legal independe
de dolo em sua conduta.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, ao cabo, dar-lhe parcial
provimento, para fins de determinar que a Unidade de Origem deduza do montante do crédito
tributário ora lançado, o valor de R$202.032,03 (duzentos e dois mil e trinta e dois reais e três
centavos), com manutenção de cobrança da multa de ofício aplicada.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 935
DF CARF MF
Original